Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DECRETADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDA NECESSÁRIA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, desde que, presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, bem ainda restar demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
2. Mantém-se a internação provisória de adolescente autor, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo quando, diante da gravidade concreta do ato praticado e de suas condições pessoais, restar evidenciada sua necessidade para a garantia da ordem pública e proteção do menor infrator.
3. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida.
4. Ordem denegada.